Tribunal: TJDFT
Processo: 0712288-90.2025.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIDA. MENORIDADE RELATIVA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231/STJ. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA, DE OFÍCIO, RECONHECER A MENORIDADE RELATIVA, MAS SEM REFLEXO NAS PENAS.
1. Cabível o reconhecimento de ofício da atenuante da menoridade relativa, quando comprovado que o agente contava com menos de 21 (vinte e um) anos de idade ao tempo do crime.
2. Em que pese o reconhecimento das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, inviável, na segunda fase da dosimetria, a fixação da pena abaixo do mínimo legal, diante da observância do enunciado de Súmula no 231/STJ, o qual foi declarado constitucional pelo STF no RE 597.270/RS (Tema 158/STF).
3. Ainda permanece hígido o teor da Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça, cuja força normativa foi novamente confirmada pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos REsps n. 1.869.764/MS, 2.052.085/TO e 2.057.181/SE, ocorrido em 14/8/2024.
4. Recurso conhecido e, no mérito, parcialmente provido para, de ofício, reconhecer a atenuante da menoridade relativa, todavia sem reflexo nas penas.